Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706711-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: GIULIANO ANDERSON GUIMARAES MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: HEILONN DE SOUSA MELO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização, indeferiu a denunciação da lide requerida pelo banco réu/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) trata-se de ação indenizatória onde a parte agravada argumenta que desconhece gravame vinculado ao seu veículo; 2) a denunciação da lide é perfeitamente aplicável ao caso, já que o valor do contrato de financiamento foi disponibilizado à empresa Marcio Reis Aragão ME, que estará obrigada a indenizar o prejuízo do banco agravante em eventual ação regressiva; 3) a obrigação de fazer não pode ser cumprida sem a presença do proprietário e também do veículo, além do que pode ser cumprida por ofício, razão pela qual é inviável a aplicação de multa. Requer a suspensão da decisão agravada e, ao final, deferida a denunciação da lide e afastada a imposição de multa. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Quanto à denunciação da lide, em se tratando de relação de consumo, o art. 88 do CDC veda essa possibilidade, in verbis: “Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.” Já em relação à multa, não está devidamente comprovada a impossibilidade do cumprimento da obrigação. Além disso, não há risco de dano iminente ao banco agravante, na medida em que, em eventual provimento do agravo de instrumento, a multa será cancelada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator